Tribunal: TJDFT
Processo: 0735849-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu novo pedido de consulta de ativos pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de que já houvera busca recente, considerada inócua, e ainda não transcorrido um ano desde a última diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, menos de um ano após a última diligência, especialmente diante da parcial frutuosidade da pesquisa anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ferramenta SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, permite a repetição automática de ordens judiciais de bloqueio por até 30 dias ou até a localização de valores suficientes para quitar a dívida.
4. Não há impedimento legal à reiteração de diligências eletrônicas quando razoáveis e com potencial de êxito, devendo-se analisar o caso concreto sob o princípio da razoabilidade.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite nova consulta ao SISBAJUD mesmo sem decurso de um ano, desde que a medida seja justificada, como no caso de resultado parcialmente frutífero em diligência anterior.
6. No caso, a última busca localizou parcialmente valores em contas dos executados, o que indica potencial utilidade de nova consulta.
7. A demora na satisfação do crédito e a ausência de elementos que demonstrem mudança na situação econômica do devedor não inviabilizam, por si só, a repetição da medida, especialmente quando transcorridos mais de 9 meses.
8. Devem prevalecer os princípios da efetividade da execução e da cooperação entre as partes e o juízo, nos termos do art. 6o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É admissível a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” antes do decurso de um ano desde a última diligência, desde que a medida se mostre razoável e com potencial de êxito.
A realização parcial de bloqueio em diligência anterior justifica nova tentativa de busca de ativos financeiros do executado.
A razoabilidade da medida deve ser aferida conforme as peculiaridades do caso concreto, e não exclusivamente pelo critério temporal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 921, III.